Tribunal: TJSP
Processo: 2105003-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Possibilidade de concessão em parte. Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica de apenas um dos Executados. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Possibilidade de concessão em parte. Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica de apenas um dos Executados. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Decisão reformada em parte, apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita a um dos Executados. RECURSO DA EXECUTADOS/FIADORES PARCIALMENTE PROVIDO.